Tribunal: TJMT
Processo: 0000954-61.2018.8.11.0025
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000954-61.2018.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Desobediência]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCELO CAMPOS DE SOUZA - CPF: 021.956.761-16 (APELANTE), CAIO FERNANDO GIANINI LEITE - CPF: 248.451.428-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO
(ART.14 DA LEI 10.826/03)
–
CONDENAÇÃO
–
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
P
EDIDO DE
READEQUAÇÃO DA PENA-BASE

–
IMPROCÊNCIA
–
AUMENTO PROPORCIONAL
NA FRAÇÃO DE
1/6 (UM

SEXTO) PARA CADA VETORIAL
NEGATIVA –
2.

PRETENDIDA MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA –
INVIABILIDADE – ACUSADO
MULTIRREINCIDENTE
E CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS NEGATIVA
S
– RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

1 . Segundo a jurisprudência do STJ, a exasperação da pena basilar pela existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada vetorial valorada negativamente, fração esta que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

2. Conforme disposto pelo art. 33, § 2º, c, e § 3º, do CP, para a imposição de regime prisional aberto, além do requisito da pena (inferior a quatro anos), o condenado não pode ser reincidente, nem ostentar circunstância judicial desfavorável.

3. No caso, ainda que a sanção do apelante tenha sido fixada em quantitativo abaixo de 4 anos, ele é
multirreincidente
e, em seu desfavor pesa a circunstância judicial dos maus antecedentes, situações que obstam o abrandamento do regime prisional semiaberto
,
fixado na sentença.

RELATÓRIO

EXMO. SER. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto
por
MARCELO
CAMPOS DE
SOUZA,
objetivando a reforma da sentença proferida pelo juízo da
3ª Vara de Juína
/MT, que o
condenou à pena de
e 02 anos e 08 meses de reclusão e 06 meses de detenção
,
em regime
semi
aberto, pela prática do
s
delito
s
previsto
s

nos artigos

14,
caput
, da Lei 10.826/03 e art. 306, da Lei de Trânsito
,
bem como, ao pagamento de 24 dias-multa
.

A
pós
a condenação,

o Juiz singular reconheceu a prescrição da pretensão punitiva pelo crime descrito no art. 306 da Lei de
T
rânsito.

Em suas razões (Id.
213024330
), a Defesa postula
a fixação da pena-base no mínimo legal, bem como, a alteração do regime inicial fixado
semiaberto,

para o cumprimento da pena
em regime
o aberto.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do recurso, pugnando pela manutenção da sentença invectivada (id. 213024333).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, mantendo-se
incólume
a sentença objurgada (id. 214916672).

É o relatório.

A douta revisão

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

A denúncia narra, em síntese, que:

“(...) Fato 01

No dia 27 de fevereiro de 2018, por volta das 18h10min, na Av. Mato
Grosso, centro
desta comarca, o denunciado conduziu o
veículo

Renault
, mode
lo
Clio
, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Fato 02

Diante das mesmas circunstâncias de tempo e lugar, o denunciado portou arma de fogo e munições, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação lega,
consistente
em 01
(um) revó
lver
,
calibre
38, marca Rossi, e 16 (dezesseis) munições do mesmo calibre
.

Conforme consta, uma equipe da PM estava em rondas quando se deparou com um
veículo
suspeito. Feita, então, a abordagem, constatou-se que o condutor era Marcelo, e e
ste apresentava
visível
estado de embriaguez (olhos vermelhos, desordem nas vestes, odor de
álcool
, agressividade,
arrogância
, exaltação, falante, disperso), de acordo com laudo à fl.13
.

Feitas buscas dentro do veículo conduzido pelo denunciado, foram encontradas 16 (dezesseis) munições e uma arma de fogo, que estavam debaixo do banco do motorista. (...)
(sic) (id. - 213027187 pág. 8/9)”

Após a regular instrução processual, foi reconhecida a prescrição do delito previsto no art. 306 da Lei
9.503/
97,
condena
ndo se o apelante

pela prática do crime previsto no art.
14,
caput
, da Lei 10.826/03
, nos termos da denúncia.

A
D
efesa do apelante pleiteia
pela reforma da dosimetria da pena-base, alegando, em síntese, que
foi
desproporcional
, posto que elevou a pena em 08 (oito) meses
, em razão da valoração negativa de duas circunstâncias judiciais (antecedentes e circunstâncias).

Segundo o Superior Tribunal de Justiça, “
considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador
” (
AgRg
no REsp n. 2.034.540/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado
em 7/3/2023,
DJe
de 13/3/2023).

Como é sabido, o julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime.

Com efeito, ao
considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o magistrado declinar, motivadamente, as suas razões, pois a inobservância dessa regra ofende o preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República.

Assim sendo
, colaciono excerto da sentença
, no que interessa ao
deslind
o
da questão
:

“(...)

II) DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 14 DA LEI 10.826/03.

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

Antecedentes ruins, isso porque o acusado possui condenação nos autos sob o n. 0000136-22.2012.8.11.0025, 0821-31.2010.8.11.0047, 4624-10.2018.8.11.0025 e 0286-95.2015.8.11.0025, com trânsito em julgado em 12/08/2015, 20/09/2012, 01/12/2020 e 04/04/2019,
respectivamente, razão pela qual valoro três antecedentes nessa fase, enquanto um será valorado na segunda fase de dosimetria.

Circunstância negativa, pois o acusado portava a arma de fogo estando embriagado.
As demais circunstâncias do art. 59 são inerentes ao tipo penal, razão pela qual mantenho a pena base em 2 anos e 8 meses de reclusão e 14 dias-multa.

Reconheço a atenuante da CONFISSÃO, bem como a agravante da REINCIDÊNCIA, tendo em vista a condenação do acusado nos autos sob o n. 0000136-22.2012.8.11.0025, cujos fatos e trânsito em julgado são anteriores a estes fatos, compensando uma pela outra, alcançando uma pena provisória de 2 anos e 8 meses de reclusão e 14 dias-multa.

À mingua de causas modificadoras na terceira fase, torno a pena definitiva de 2 anos e 8 meses de reclusão e 14 dias-multa.
(...) (sic) (id. 213024315)”

Portanto, conforme se pode
inferir
da sentença
, o magistrado de ori
gem aplicou a fração de 1/6 (um sexto) para cada
circunstância
negativa, seguindo entendimento
firmado pelo STJ
, estando
a
fração em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Conclusivamente
, tem-se que o entendimento adotado está em conformidade com a jurisprudência do STJ, razão pela qual deve ser mantida a pena-base fixada na sentença.

Quanto à alegada necessidade de inserção em regime inicial menos gravoso
, e
xtrai-se que o apelante é
multirreincidente
, tendo o magistrado considerado tal agravante como motivo suficiente para aplicar-lhe o regime inicial semiaberto,
pel
o crime de porte ilegal de arma de fogo, mesmo sendo a pena inferior a 04 (quatro) anos.

No caso, o juízo singular observou que as circunstâncias judiciais não eram favoráveis ao apelante, uma vez que na data da prolação já possuía 04 (quatro) condenações, inclusive, perfazendo 21 (vinte e um) anos, 05 (cinco) meses e 08 (oito) dias de pena unificada, demonstrando o comportamento voltado à prática delitiva
.

Sobre o tema, colaciono o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
(...)
os requisitos para a imposição do regime aberto constam no art. 33, § 2º, alínea c, e § 3º, do Código Penal, quais sejam, a ausência de reincidência, condenação por um período igual ou inferior a 4 (quatro) anos, bem como a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. III - In
casu
, ainda que a pena tenha permanecido em patamar abaixo de 4 (quatro) anos, o paciente é reincidente e portador de circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes), impossibilitando, portanto, a subsunção dos fatos ao disposto pelo artigo 33, § 2°, alínea c, do Código Penal. IV - A incidência da Súmula n. 269/STJ pressupõe que todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis, o que não ocorre na espécie. (...)”. (STJ.
AgRg
no HC 633.536/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021,
DJe
02/03/2021).

No caso, a
pesar de presentes os requisitos objetivos (quantidade da pena) para cumprimento da reprimenda no regime aberto, não é possível fixar o regime mais brando porque o apelante demonstra não preencher as condições subjetivas previstas no
art. 33,
§ 2º, alínea “b” e
§
3° do Código Penal, o que é imprescindível.

Desta forma, em que pese tenha sido imposta reprimenda inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, tratando-se de réu
multirreincidente
e havendo incidência de circunstâncias judiciais negativas, não há
o que se
falar em fixação do regime prisional aberto, por não restarem preenchidos os requisitos do artigo 33, § 2º, “c”, do Código Penal.

Por todo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do apelo e, no mérito,
DESPROVEJO
o recurso interposto pela Defesa de
MARCELO CAMPOS DE SOUZA
, mantendo
incólume
a sentença penal condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024